Tribunal: TJSP
Processo: 1036734-63.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Companhia aérea apelante que integra cadeia de consumo – Aplicação da teoria da aparência – Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo, que resultou na perda de segundo voo e no consequente atraso de 3 dias para a chegada ao destino dos autores – Sentença de procedência para condenar as rés ao pagamento de

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Companhia aérea apelante que integra cadeia de consumo – Aplicação da teoria da aparência – Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – Cancelamento de voo, que resultou na perda de segundo voo e no consequente atraso de 3 dias para a chegada ao destino dos autores – Sentença de procedência para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – DANOS MATERIAIS – Autores comprovaram gastos com novo transporte – Indenização devida – DANOS MORAIS – Dano moral caracterizado – Em razão de falha na prestação de serviços da ré, autores chegaram ao seu destino apenas 3 dias após o pretendido – Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor que não comporta redução – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência por parte da ré apelante, que colacionou à apelação guia de recolhimento relativa a preparo de outro processo – Intenção de alterar a verdade dos fatos, além de atuação temerária (art. 80, II e V, do CPC) – Condenação ao pagamento de multa correspondente a 8 % do valor da causa (art.81, CPC) – Recurso não provido, com observação.